Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708285-12.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: IRLENE GOMES GASPERAZZO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. INTIMAÇÃO PESSOAL. PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pedido de aplicação de efeito suspensivo formulado em conjunto com as razões recursais da apelação não pode ser apreciado pelo relator, por inadequação da via eleita. Assim, deixo de conhecer do correspondente pedido. 2. É válida a intimação por edital e a consolidação da propriedade do imóvel, quando efetuadas tentativas infrutíferas de intimação pessoal no endereço fornecido no contrato pelo devedor fiduciante, situação dos autos. Assim, por não ter sido purgada a mora, consolidou-se a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. 3. É obrigatória a notificação pessoal do devedor, informando data, horário e local de realização do leilão para alienação do imóvel, a fim de que possa exercer o seu direito de preferência. 3.1 No caso, foi encaminhado e-mail para o endereço eletrônico da devedora, mas sem prova de recebimento. Os telegramas enviados para os endereços da autora foram devolvidos por motivos de “mal endereçado” e “ausência”, bem como o teor da mensagem não consta nos autos. Ademais, não há informação de que houve intimação do leilão por meio de edital. 4. Não há documento capaz demonstrar a ciência da autora sobre a data, o horário e o local da realização do leilão extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.514/97, o que impõe a declaração de nulidade do procedimento, devendo este ser renovado, com a intimação pessoal da parte devedora fiduciante/autora acerca da data, local e horário da realização do leilão extrajudicial, a fim de garantir-lhe o direito de preferência na arrematação do bem. 5. Apelação parcialmente provida. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 5.914/1997, sustentando que notificou pelos meios cabíveis, nos endereços fornecidos pela ora recorrida, a respeito da mora e da realização dos leilões extrajudiciais. Argumenta que, ao contrário do entendimento colegiado, os dispositivos que regem a matéria não exigem a demonstração de conteúdo, mas tão-somente “o encaminhamento aos endereços fornecidos pela autora”. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 5.914/1997. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que “foi encaminhado e-mail para o endereço eletrônico da devedora (Id. 60886881 – fls. 35/36), o mesmo mencionado no contrato (...) Todavia, o e-mail foi enviado sem prova de recebimento, logo não comprova a ciência da Apelante sobre data, horário e local da realização do leilão extrajudicial. Noto, ainda, que os telegramas enviados para os endereços da Autora (Id. 169399684 - fls. 37-42) foram devolvidos por motivos de “mal endereçado” e “ausência”, bem como o teor da mensagem não consta nos autos. Ademais, não há informação de que houve intimação do leilão por meio de edital (...) Assim, não há documento capaz demonstrar a ciência da Apelante sobre a data, o horário e o local da realização do leilão extrajudicial” (ID 65698409). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR COMPROVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, MAS, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de ser necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. De igual forma, a orientação firmada nesta Corte Superior entende que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte interessada. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.860.665/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025) (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029